Tribunal: TJDFT
Processo: 0711314-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711314-07.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DJALMA RAMOS FILHO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DJALMA RAMOS FILHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos, respectivamente, por Djalma Ramos Filho e pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 50174551) que, nos autos da ação condenatória ajuizada pelo primeiro apelante em desfavor do ente distrital, extinguiu o feito com resolução do mérito, nestes termos: (...) Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por DJALMA RAMOS FILHO em desfavor de DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, para CONDENAR o réu ao pagamento de indenização pela não concessão de intervalo intrajornada, correspondente ao valor de uma hora extraordinária por dia trabalhado, acrescido de 25% referente ao Adicional Noturno. Tal verba é devida a partir de 07.07.2017, considerando-se prescritos o período anterior, até que seja oferecido o intervalo intrajornada pela parte ré. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao pagamento pro rata (50% para cada) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o c/c artigo 86, ambos do CPC, observada a gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. (...) Inconformada, a parte autora interpõe a presente apelação (Id 50174553). Em razões recursais, sustenta “Dessa maneira, o cômputo das horas laboradas entre as 22h e as 5h deve ser calculado de forma a considerar como hora trabalhada o período de 52 minutos e 30 segundos, acrescido do adicional de 25%. (...) Deve, pois, ser o APELADO, condenado a efetuar o cômputo da hora prestada no período de 22h às 5h como sendo 52 minutos e 30 segundos e, consequentemente, efetuar o pagamento das Horas Extras daquele período que ultrapassar as 200 (duzentas) horas mensais”. Ao final, requer: Diante de todo o exposto e nos melhores termos de direito REQUER, uma vez que preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos do APELO, seja a presente APELAÇÃO conhecida e provida por esse egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, para que a r. Sentença seja modificada, nos termos supra, conforme teses explicitadas e as incidências Legais suscitadas, o que se espera por ser medida da mais lídima Justiça Após, o Distrito Federal interpôs apelação adesiva (Id 50174556), na qual alega “(...) a função que o Recorrido exerce é submetida ao regime de es- cala de revezamento: plantões de 12 horas, com compensação entre semanas consecutivas, compreendendo uma semana com escala de 48 horas e as duas seguintes com 36 horas. A sentença ora impugnada reconheceu, aliás, que o Recorrido não faz jus ao recebimento de horas extras porque não ultrapassada a jornada de trabalho estatutariamente estabelecida”. Pontua ainda que “(...) ao contrário do intervalo intrajornada, o regime de escala de revezamento possui base legal, até porque aquele é incompatível com ativi- dades que exigem a prestação ininterrupta. (...) O Recorrido em nenhum momento afirmou ou trouxe aos autos ele- mentos capazes de provar que foi impedido de realizar as suas refeições, tampouco realizar as necessidades fisiológicas; ao contrário, alega, em abstrato, os malefícios que a jornada ininterrupta de 12 horas pode causar a qual- quer trabalhador, mas esquece de mencionar a compensação a que tem direito”. Por fim: O Distrito Federal requer o provimento da Apelação Adesiva para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados. Contrarrazões do ente distrital à apelação principal (Id 50174558). Na sequência, a parte apelante manifestou a desistência do recurso (Id 50174561). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistência apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da apelação manifestada pelo apelante na petição de Id 50174561, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Por conseguinte, NÃO CONHEÇO da apelação adesiva, por restar prejudicada. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora